Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-64.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Peticiona a parte apelante (ID 22404234) para requerer que seja apreciado pedido formulado perante o Juízo a quo, mediante peças de IDs 20651298 e 20651306, pelas quais os réus aduzem que o veículo apreendido VW/VIRTUS, placa PBU 8619, encontra-se abandonado em uma rua de Águas Claras, sem qualquer cuidado e conservação, enquanto o automóvel VW/VIRTUS, placa PBU 8620, parece estar sendo utilizado indevidamente, motivo pelo qual pugna pela mudança do depositário e, subsidiariamente, que seja diligenciado para constatar a situação dos veículos citados. Noticia ainda que em 12.8.2020 o veículo apreendido I/Audi RS 6 A V 4.0, placa PBO 7424, foi flagrado em local distinto do indicado pelo depositário, ou seja, em circulação, inclusive havendo filmagem e fotografia que comprovam este fato. Em resposta de ID 20651314, a parte autora informa que os veículos da marca VW, modelo VIRTUS, foram retirados do pátio onde estavam alocados em virtude de reforma que seria realizada no local e que, por esse motivo, estavam estacionados próximos ao escritório do depositário, com endereço na Rua 20/21, Residência Araucárias, Bloco B, Apartamento 301, Águas Claras (DF). Alegam que no dia 8.8.2020 os referidos automóveis foram encaminhados para troca de óleo, conforme notas fiscais em anexo, e no dia 11.8.2020 foram levados ao lava-jato para limpeza. Do exame dos autos verifica-se que, de fato, o pedido não foi analisado pelo douto Magistrado singular, o que se faz pelos fundamentos abaixo. Estabelece o art. 159 do Código de Processo Civil: “A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo”. Portanto, tem-se que a lei atribui ao fiel depositário o dever de zelar pela conservação dos bens que lhe foram confiados, de forma a preservá-los no estado em que avaliados e que por ele foram recebidos. Por sua vez, o art. 161 preconiza que o depositário responderá pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas possui o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. A despeito dos argumentos e provas juntadas pelos requeridos, bem como do seu esforço hercúleo para demonstrar que os veículos apreendidos estão indevidamente em circulação e desprovidos da guarda e conservação necessárias, vê-se que os documentos e elementos de mídia acostados pelos autores são suficientes no sentido de comprovar que os automóveis estão, provisoriamente, em local adequado e que a circulação se deu para manutenção dos bens, em especial para troca de óleo (notas fiscais juntadas) e limpeza. Destaque-se, ainda, que a mídia relativa ao veículo I/Audi RS 6 A V 4.0, placa PBO 7424, anexada pelos réus sob o ID 20651311, está em uma resolução que impossibilita identificar o carro que “surge” abruptamente na imagem, no segundo 32”, como se tivesse havido um corte na filmagem da câmera de monitoramento. Desse modo, não se vislumbra, pelos fatos relatados e acervo probatório construído por ambas as partes, qualquer prejuízo aos recorrentes com a manutenção do depositário fiel constituído pelo Juízo de origem, inclusive porque a lei assegura que responderá pelos prejuízos que causar à parte. No que se refere ao pedido dos apelados para condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, consigno que, em inúmeras outras oportunidades, tenho julgado que sua incidência não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Ritos. Confira-se: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ademais, nesta oportunidade, a questão levantada pelos apelantes se justifica vez que, realmente, estava pendente de análise desde a fase de conhecimento. Além disso, a alegada edição do vídeo lançado no ID 20651311, o qual tinha como escopo demonstrar a circulação do veículo, exige exame pericial para a constatação da afirmação de fraude, mormente porque os apelados também apresentaram imagens para impugnar os argumentos de que o automóvel estava circulando pela cidade. Logo, não vejo, de um juízo incipiente, a possibilidade de acolher o pedido de condenação dos recorrentes nas penas da litigância de má-fé, tampouco de encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para a apuração da conduta do patrono dos apelantes. No entanto, advirto às partes no sentido de que eventual tentativa de tumultuar o andamento processual poderá ser enquadrada em um dos pressupostos legais acima descritos. Com essas considerações, indefiro os pedidos formulados por ambas as partes. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador